Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718517-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: ROMEU FELIX MENIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0739778-29.2021.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL, determinou que a associação comprove que os advogados que atuaram na causa cederam o crédito ou são seus associados, nos seguintes termos (ID 233450970 dos autos originais): “A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB requer o início do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Cadastro a ASABB como Terceira Interessada no processo. Dispõe o art. 23 do Estatuto da OAB: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Assim, ainda que haja previsão estatutária para que a ASABB possa executar os honorários de sucumbência, a substituição processual só pode ocorrer em relação aos advogados que a ela são filiados e desde que atendidas as regras processuais. Diante do exposto, fica a ASABB intimada para comprovar que os advogados que atuaram na causa cederam o crédito referente aos honorários de sucumbência em seu favor ou são associados. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de arquivamento. Fica a ASABB intimada” Em suas razões recursais (ID 71663230), afirma que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil está executando os honorários advocatícios fixados nos autos de origem. Defende que não precisa comprovar que houve cessão do crédito em seu favor ou que os advogados que atuaram no processo são seus associados. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a atuação da Associação agravante se dá de forma inequívoca, sendo que os valores executados serão depositados em um fundo para serem repartidos entre todos os advogados da instituição. Argumenta que a associação promove a cobrança dos honorários advocatícios em favor de todos os advogados empregados do Banco do Brasil, o que indica a sua legitimidade para figurar no feito. Afirma que o art. 2o, inciso I, do Estatuto da Associação é expresso em relação à legitimidade para cobrança dos honorários. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil postulou o inicio do cumprimento de sentença para receber os honorários advocatícios de sucumbência. Na origem, verifica-se que Romeu Felix Menin ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Banco do Brasil. Os advogados empregados do Banco do Brasil atuaram na defesa dos interesses da instituição financeira. Conforme acórdão de ID 200248992 foi provido o recurso para fixar os honorários em favor dos advogados do Banco do Brasil no importe de 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 2.414.489.011,66. A agravante afirma que todos os advogados empregados do Banco do Brasil integram a associação. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante transcreve na peça recursal artigos do estatuto que não correspondem ao estatuto juntado nos autos de origem (ID 233089485). Desse modo, intime-se o agravante para juntar o seu estatuto atualizado, bem como esclarecer as divergências entre os artigos descritos no recurso e os que constam no documento juntado na origem. Após, voltem conclusos para apreciar o pedido liminar. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora